Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001454-12.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLAUDIO RENATO SANTOS DE MELO APELADO: RAIMUNDA DA NATIVIDADE SANTOS, DURVALINO FELIX DE MELLO, DEUSENI SANTOS DE MELO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas na petição constante ao ID 28724859, intimem-se os apelados para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora